Tribunal: STF
Processo: HC 272421
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.080.225/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. EVASÃO DO LOCAL DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido (doc. 13, p. 1).

Neste habeas corpus, a defesa sustenta:

A decisão que decretou a prisão preventiva, mantida pelas instâncias superiores, ampara-se em premissas que extrapolam o modelo cautelar estabelecido pela legislação processual penal e pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
O magistrado de origem, ao fundamentar a necessidade da segregação, utilizou-se predominantemente da gravidade intrínseca ao delito de homicídio e de suposições acerca da personalidade do Paciente, sem indicar elementos concretos colhidos durante a fase investigativa que justificassem o periculum libertatis (doc. 1, p. 8).

Em seguida, aduz:

A manutenção da custódia cautelar sob o argumento de que o Paciente encontra-se na condição de foragido com o intuito de se furtar à aplicação da lei penal desconsidera elementos de prova documentais que justificam o afastamento de seu domicílio por razões de força maior.
As instâncias ordinárias, ao rotularem mecanicamente o Paciente como evasivo, ignoraram a situação de extrema vulnerabilidade e o risco iminente à vida que recaiu sobre o investigado e seus familiares logo após a ocorrência dos fatos, transformando uma legítima medida de sobrevivência em fundamento para a segregação.
A filha do ora Paciente, Bruna Santos de Oliveira, em termo de declarações prestado perante a Autoridade Policial na data de 14 de janeiro de 2026, relatou pormenorizadamente que a família foi surpreendida por graves ameaças de morte e represálias provenientes de grupos organizados de motociclistas via aplicativo WhatsApp.
O teor das ameaças indicava a intenção desses grupos de promover arruaças e incendiar a residência da família como forma de vingança privada, o que gerou um estado de insegurança e pânico. Segundo o depoimento oficial colhido no inquérito, todos foram obrigados a deixar o imóvel às pressas para preservar suas integridades físicas e suas vidas, motivo pelo qual a residência permanece desabitada.
Essa narrativa fática não é fruto de alegação unilateral da defesa, mas foi confirmada pelos próprios agentes públicos que realizaram o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do Paciente (doc. 1, p. 13).

Ainda, alega:

A manutenção da custódia cautelar do Paciente padece, ainda, de vício insanável relativo à ausência de contemporaneidade do suposto perigo que justificaria a medida extrema. O sistema processual penal brasileiro, após as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, passou a exigir expressamente que o periculum libertatis seja aferido a partir de fatos novos ou contemporâneos, conforme estabelece o artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal.
No caso em tela, observa-se que o decreto prisional e o acórdão que o ratificou apoiam-se exclusivamente em circunstâncias relacionadas à data do fato — 22 de dezembro de 2025 —, sem indicar qualquer conduta recente do Paciente que demonstre risco atual à ordem pública ou ao processo (doc. 1, p. 15). 

Outrossim, salienta:

No que tange ao risco à instrução criminal, o fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias revela-se puramente especulativo. Afirmou-se a necessidade da prisão em razão da existência de testemunha ocular ainda não ouvida em juízo e da suposta possibilidade de coação. 
Todavia, inexiste nos autos qualquer indício concreto de que o Paciente tenha tentado contatar, ameaçar ou interferir no depoimento de quem quer que seja. Pelo contrário, o inquérito policial foi formalmente concluído em 15 de janeiro de 2026, com o indiciamento do investigado e a realização das principais diligências investigativas, sem que fosse registrado um único ato de obstrução atribuível ao Paciente.
A simples existência de testemunhas a serem ouvidas não constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva automática, sob pena de se instaurar uma presunção de má-fé contra todo e qualquer réu (doc. 1, pp. 17-18).

Ao final, requer:

a) o conhecimento da presente impetração e o acolhimento do pedido liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do decreto de prisão preventiva e a expedição do competente contramandado de prisão em favor de EDMAR BATISTA DE OLIVEIRA;
b) que sejam requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, o Excelentíssimo Senhor Ministro Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.080.225/SP do Superior Tribunal de Justiça;
c) a remessa dos autos à Douta Procuradoria-Geral da República para a devida manifestação;
d) no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva do Paciente, confirmando-se a liminar anteriormente pleiteada;
e) subsidiariamente, caso se entenda pela necessidade de alguma restrição, que a prisão preventiva seja substituída pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, notadamente o monitoramento eletrônico, o recolhimento domiciliar e a proibição de contato com as testemunhas, por se revelarem suficientes e adequadas ao caso concreto (doc. 1, p. 22).

É o relatório. Decido.

O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 

Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente expondo os seguintes fundamentos:

O recurso não prospera, pois, conforme já afirmei na decisão ora agravada, o decreto prisional está idoneamente fundamentado no modus operandi e na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, supostamente cometido pelo ora agravante com diversos disparos de arma de fogo contra a vítima desarmada, atingida em região vital, após discussão trivial de trânsito; bem como no fato de o agravante ter se evadido do local, com mandado de prisão expedido e ainda não cumprido, como se constata às fls. 100/102 e 112.
Com efeito, o Juízo de primeiro grau destacou a gravidade extrema do fato e o perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado. [...] os elementos informativos colhidos na etapa do inquérito, e a própria descrição dos fatos contida na denúncia, sugerem que o acusado teria ceifado a vida da vítima, que estava desarmada, após mera discussão de trânsito, mediante disparos de arma de fogo. Tal cenário é apto a indicar tanto o absoluto descontrole psicológico do agente, quanto que tem o provável costume de andar armado, e pior, com o armamento municiado e à sua disposição, pronto para uso. [...] Além disso, a imposição da cautelar corporal máxima é necessária para que seja assegurada a regular instrução processual penal, considerando que o acusado se evadiu do local dos fatos, não foi localizado pela Polícia para ser interrogado e até o momento permanece em local incerto. Justamente em decorrência deste mesmo fato, a prisão processual é ainda adequada para a garantia da futura e eventual aplicação da lei penal, eis que o denunciado já demonstrou disposição para se furtar do alcance das autoridades do Estado (fls. 100/102 – grifo nosso).
Assim, a prisão preventiva está bem fundamentada, lastreando-se na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da periculosidade do paciente, consubstanciada na gravidade concreta do crime executado e no modus operandi empregado no delito. [...] 5. O acusado ostenta a condição de foragido da justiça, não havendo o mandado de prisão [...] sido cumprido até a data de julgamento do presente habeas corpus. Nesse contexto, firmou-se nesta Corte Superior o entendimento de que a evasão é fundamento válido à segregação cautelar, tendo em vista a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal (HC n. 1.018.606/SP,  relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 10/10/2025).
Com efeito, a manutenção da prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pelo modus operandi violento e perverso, [...] e pelo fato de ter permanecido foragido [...], demonstrando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, bem como a necessidade da cautela por conveniência da instrução criminal. [...] 9. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia (AgRg no RHC n. 224.598/RS, Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN 10/3/2026).
Por fim, para que fosse possível a análise da alegação de que o agravante teria se afastado do local da culpa por razão de autoproteção, seria imprescindível o exame de elementos fáticos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.
Nesse sentido: [...] a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal, considerando as informações de que o agravante teria fugido do local do crime e de que atualmente se encontra foragido. [...] A alegação de que o agravante não pode ser considerado foragido exigiria dilação probatória, o que é incompatível com o rito de habeas corpus (AgRg no RHC n. 203.236/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 18/2/2025).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 13 — grifos no original).

A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 

Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.
II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.
[...]
IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 16/10/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (Precedentes). Hipótese de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, havendo as instâncias de origem assentado que o acionante ‘teria praticado homicídio mediante espancamento e queimaduras’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.
2. Agravo regimental desprovido (HC 176.382 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovidos (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2017). 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/5/2015).

Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/10/2016).

Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/9/2015). 

Ademais, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, compreendo que a circunstância de o paciente permanecer foragido desde a data dos fatos, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar a segregação cautelar.

Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes julgados: HC 239.314 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024; RHC 246.919 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27/11/2024; HC 210.039 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/3/2022; HC 106.438/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011; HC 225.817 ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/8/2023; e HC 226.340 AgR/MG, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/10/2023.

Por fim, no que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, entendo que a atualidade da medida não pode ser aferida a partir de um episódio isolado, como acredita a defesa, mas, sobretudo, diante da concreta constatação de que somente a prisão é apta a impedir que o paciente volte a se furtar à persecução penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.
II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes.
III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
[...]
2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
4. O fato de o paciente permanecer foragido - por 19 anos - constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes.
[...]
6. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
[...]
8. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 209.107 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/1/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211.659 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/3/2022).

Ainda, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido, cito: RHC 235.461 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/2/2024; HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2019.

Dessa forma, compreendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator